Tribunal: TJMT
Processo: 1007732-69.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007732-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS NERY DE SOUZA - CPF: 229.885.051-87 (APELADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. MULTA ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Ação Cominatóri, objetivando a declaração de inexistência de débito referente à multa administrativa imposta unilateralmente pela concessionária e a consequente condenação por danos morais, em razão da interrupção no fornecimento de água. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito e condenar a ré em R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a validade da imposição de multa pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) a interrupção do fornecimento de serviço público essencial em razão de dívida contestada; (iii) a configuração do dano moral decorrente da referida suspensão de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prova da regular notificação do consumidor acerca da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como da ciência inequívoca sobre o procedimento sancionatório, revela nulidade da multa aplicada, por violação ao contraditório e à ampla defesa.
4. A interrupção do fornecimento de água com fundamento em débito contestado e imposto unilateralmente caracteriza falha grave na prestação do serviço público, sujeitando a concessionária à responsabilização por danos morais.
5. A quantia fixada a título de indenização moral (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do ilícito e à função pedagógica da sanção, conforme parâmetros adotados em precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É nula a aplicação de multa administrativa por concessionária de serviço público essencial, sem prévia notificação e garantia do contraditório ao consumidor. 2. A interrupção do fornecimento de água em razão de débito contestado configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja indenização por dano moral. 3. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) e a fixação do
quantum
indenizatório deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, IV e X,; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado Cível 50004620820228080031; TJ-RJ, Apelação 0802719-07.2023.8.19.0067; TJ-SP, Apelação Cível 1086002-78.2022.8.26.0100.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
em face de sentença prolatada pelo Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
da
7
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou parcialmente procedente o pedido contido nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela e Urgência
,

movida por
CARLOS NERY DE SOUZA
.

Irresignada, a parte ré interpôs
recurso de apelação
, alegando, em síntese, a legalidade da penalidade aplicada, a inexistência de ato ilícito e de dano moral, além de pleitear a redução do
quantum
indenizatório.
(ID. 289496915)

Em
contrarrazões
, o Apelado defende a manutenção integral da sentença, com fundamento na ausência de notificação válida e na interrupção indevida do fornecimento de serviço público essencial. (ID. 289496921)

O preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão de ID. 290574352.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem de
Ação Cominatória
,
movida por
CARLOS NERY DE SOUZA
,

em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
visando à declaração de inexistência de débito referente a
“multa moderada”
no valor de
R$ 974,76
, imposta administrativamente pela concessionária, com reflexos em cobrança indevida e interrupção no fornecimento de água.

Alega o autor que a multa foi aplicada de forma irregular, sem a devida notificação ou comprovação da infração, e sem oportunidade de defesa prévia, razão pela qual não reconhece o débito. Aponta ainda que a concessionária suspendeu o fornecimento de água em razão dessa cobrança, o que lhe teria causado prejuízos e abalo moral, por tratar-se de serviço público essencial.

Após a instrução processual, o juiz singular assim sentenciou o processo:

“(...) Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, registre-se que a questão, em se tratando de relação de consumo, está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1o da Lei 8078/90). Neste aspecto, tem o consumidor direito impostergável e, dentre estes, destacam-se; 1) a facilitação de defesa de seus direitos (inciso VIII, do artigo 6o, do CDC); 2) a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos (inciso X, do artigo 6o, do CDC).

Neste contexto, a parte Requerente alega que é cliente da concessionária Ré, sendo surpreendida com o recebimento de multa em decorrência de suposta fraude no medidor.

A parte Ré, em sede de defesa, afirma que atendeu aos ditames legais, afirmando a legalidade do procedimento de fiscalização e aplicando ao caso as regras da Resolução Normativa sob n.o 05 da AMAES, os artigos 105 e 111.

Neste caminho, da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade na cobrança, a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do titular ou responsável, nem mesmo houve a comprovação da notificação do usuário para a apresentação de defesa, conforme consta documento (Id. 164583808).

Não se pode olvidar, ainda, que a parte Autora consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a participação da consumidora, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais.

Nesse sentido:

(N.U 1044878-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 01/02/2023).
Negritei

Ademais, observa-se que a parte Ré, sequer oportunizou a parte Autora, qualquer possibilidade de se defender administrativamente, eis que, embora tenha narrado em sua contestação que o teria notificado, não trouxe aos autos qualquer elemento de prova que comprovasse a notificação enviada, tampouco anuência acerca da notificação alardeada.

À vista disso, consequentemente, forçosa a desconstituição do débito imputado, que de acordo com o conjunto probatório, vê-se que
a relação estabelecida entre as partes é de consumo
, o que, então, impõe a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, competindo a parte Requerida
no mínimo esclarecer
o motivo da cobrança de faturas com valores excessivos, e ainda de forma técnica, as razões que acarretou a disparidade do consumo de água, que acabou por elevar o valor das faturas de forma desproporcional, o que não se desincumbiu.

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação do calvário suportado ante a cobrança abusiva de fatura e suspensão do fornecimento de água em sua residência (Id. 142919151).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), a indevida cobrança abusiva fatura água da parte Autora e suspensão abastecimento no ramal o que restou comprovado no presente caso.

Neste sentido:

(N.U 0019437-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

(N.U 1036294-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).
Destaquei

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Verifico que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ, sendo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Em relação ao
dano existencial por desperdício de tempo,
melhor sorte não socorre a parte Autora neste particular quesito, vez que a aludida teoria da perda do tempo útil se baseia na perda involuntária de tempo do consumidor, oriundo de situações ocasionadas por empresas fornecedoras de produtos ou serviços em situações de desídia e desrespeito aos consumidores, que, muitas vezes se veem obrigados a sair da rotina e perder seu tempo livre para solucionar problemas causados por atos abusivos e ilícitos dos fornecedores.

Nesta trilha, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil do consumidor para o reconhecimento do seu direito, imposta de forma abusiva pelo fornecedor, enseja indenização por danos morais. A pretensão de indenização também por “
dano existencial por desperdício de tempo”
é o próprio dano moral, de modo que não há em duas condenações da mesma natureza.

Nesse raciocínio:

(N.U 1013449-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1006425-59.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023).
Destaquei

Quanto a
litigância de má-fé,
tenho
que não assiste razão a parte Requerida
,
pois o ordenamento jurídico pátrio prestigia o amplo acesso ao Poder Judiciário, na solução dos conflitos, por ser esta de interesse público, mas, ao mesmo tempo, como deve ser, prevê penalidades para todos aqueles que prejudicarem o bom andamento da Justiça, o que representa abuso de direito.

É preciso considerar que, segundo o nosso sistema jurídico-processual, aquele que faz uso do seu direito com finalidade divorciada a qual este se destina responderá pelos danos causados a outrem, pois se configura hipótese de abuso de direito. A ação temerária, emulatória e incomodativa, somente persecutória da contraparte, constituem, em face da legislação pátria, litigância de má-fé; daí infere-se que a natureza da conduta maléfica, aqui analisada, é de abuso de direito, inicialmente previsto na lei material, e posteriormente migrada e adequada para a lei processual, gerando responsabilidade pelos danos causados no exercício da demanda.

Ocorre que em nenhum momento ficou demonstrado que a parte Autora teve a intenção de alterar os fatos narrados na exordial
,
conforme descrito e narrado na peça primária,
portanto tal pedido não merece ser acolhido.

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados
por CARLOS NERY DE SOUZA,

em desfavor de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, para
TORNAR
definitiva a tutela de urgência parcialmente concedida (Id. 143023068), e por consequência,
DECLARAR
a inexistência do débito da
“Multa Moderada”
no valor (R$ 974,76) discutido, descrito (Id. 142917639, Id. 142917640 e Id. 142919141).

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (SELIC) a partir do presente
decisum
.

Em razão da sucumbência, tendo a parte Autora descaído em parte mínima do pedido, artigo 86, paragrafo único do Código de Processo Civil,
CONDENO
também a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.(...)” (ID. 289496913).

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da
validade da cobrança de multa por infração supostamente detectada pela concessionária no sistema de medição de consumo de água do imóvel do Apelado
, e da consequente interrupção no fornecimento do serviço essencial, o que fundamentaria o pedido de
indenização por danos morais
.

Segundo a concessionária Apelante, a penalidade aplicada encontra respaldo nos arts. 104 e 105 do Regulamento dos Serviços Públicos de Água e Esgoto do Município de Cuiabá e na Resolução Normativa AMAES no 005/2012, sustentando que a parte autora teria removido indevidamente o lacre do hidrômetro, configurando fraude passível de sanção.

Todavia, restou incontroverso nos autos e reconhecido pelo juízo sentenciante, de que
não há nos autos qualquer prova da regular notificação do consumidor quanto à lavratura do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI),
tampouco sua assinatura ou ciência inequívoca
do conteúdo.

Sabe-se que a imposição de multa por suposta fraude no sistema de medição sem oportunizar ao usuário o contraditório e a ampla defesa é nula de pleno direito, mesmo tratando-se de relação de consumo. O devido processo legal administrativo constitui exigência mínima de legalidade dos atos sancionatórios, mesmo praticados por concessionárias de serviços públicos.

No ponto, junto excerto sobre o assunto:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA . EFEITO SUSPENSIVO. DESCABIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO CONFIGURADOR . REJEITADA. MÉRITO.
LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA LAVRATURA DO TOI . AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSPEÇÃO TÉCNICA. IRREGULARIDADES. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO.
DANO MORAL . CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PARÂMETROS DO EG . TJES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50004620820228080031, Relator.: PAULO ABIGUENEM ABIB, Turma Recursal - 1a Turma) Destaquei

Importante observar que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece como direito básico do consumidor a proteção contra métodos comerciais coercitivos ou desleais e práticas e cláusulas abusivas (art. 6o, IV), bem como a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral (art. 6o, X).

No procedimento administrativo que culminou na aplicação da multa, caberia à concessionária comprovar que o consumidor foi devidamente notificado e que teve oportunidade efetiva de exercer seu direito de defesa. Ocorre que a concessionária apenas alegou ter notificado o consumidor, mas
não trouxe aos autos prova cabal dessa notificação ou da ciência do consumidor acerca do procedimento administrativo
.

Assim,
não há como reconhecer a validade da multa aplicada
, tendo em vista a inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo.

A cobrança foi imposta unilateralmente, sem instrução formal e sem ciência do usuário, resultando na
interrupção indevida do serviço público de fornecimento de água
, situação que, por si só,
viola direitos fundamentais da personalidade, notadamente a dignidade da pessoa humana
.

Quanto ao valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 10.000,00, revela-se proporcional diante das circunstâncias do caso, considerando a natureza do serviço envolvido, o abalo gerado pela privação do acesso à água e a função pedagógica da medida. Não se configurando, portanto, qualquer excesso ou enriquecimento sem causa.

Vejamos excertos que mantém o
quantum
indenizatório, em se tratando de serviços essenciais:

APELAÇÃO – Prestação de serviço – Fornecimento de Energia Elétrica - Ação de Indenização por Danos Morais e materiais, além de lucros cessantes – Sentença de parcial procedência. Irresignação de ambas as partes. Recurso da ré não conhecido. Violação do Princípio da dialeticidade . Recurso da autora. Acolhimento. Interrupção no fornecimento de energia elétrica que restou comprovada. Responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica - Falha na prestação de serviço, sendo evidente a existência de nexo de causalidade entre a interrupção no fornecimento de energia elétrica e a impossibilidade da autora de efetuar adequadamente suas atividades perante seus clientes .
Dano moral configura. Montante fixado em R$ 10.000,00.
Precedentes . Sentença reformada em parte. Recurso da ré não conhecido e recurso da autora provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10860027820228260100 São Paulo, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 16/07/2024, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ÀGUA E ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA . CONSUMIDOR QUE ALEGA CORTE DE FORNECIMENTO, BEM COMO COBRANÇA INDEVIDA, DIANTE DE ALEGADA VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO, QUE GEROU MULTA E COBRANÇA RETROATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA: A) ANULAR O TERMO DE OCORRÊNCIA LAVRADO; B) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA PROVENIENTE DA MULTA E DO CONSUMO RECUPERADO, RELATIVO AO TOI; E C) CONDENAR A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA RÉ . PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL COM FUNDAMENTO EM DÍVIDA PRETÉRITA. PRÁTICA VEDADA, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO E. STJ, ACOMPANHADA POR ESTA CORTE, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DE SÚMULA N . 194 - TJRJ. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO TOI. CUMPRIA A DEMANDADA DEMONSTRAR A IRREGULARIDADE INDICADA NO TOI E A LEGALIDADE DA COBRANÇA, NO ENTANTO A CONCESSIONÁRIA NÃO TROUXE AOS AUTOS ELEMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR SUAS ALEGAÇÕES, NÃO SE DESINCUMBINDO DO ÔNUS QUE LHE CABIA, CONFORME A INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC E DO ART . 14, § 3o, DO CDC. É IMPORTANTE DESTACAR QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO QUE A DEMANDANTE TENHA REALIZADO QUALQUER IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO, BEM COMO INEXISTE PROVA DE QUE TENHA SE BENEFICIADO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N . 192 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO TJRJ: "A INDEVIDA INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE E GÁS CONFIGURA DANO MORAL". INCIDÊNCIA DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, SENDO IGUALMENTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS DESTA CORTE
.(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08027190720238190067 202400163004, Relator.: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/07/2024, VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024) Destaquei

Não há, portanto, razão para acolher o pedido de
redução do
quantum
indenizatório
, especialmente em face da natureza da lesão e dos precedentes aplicáveis à hipótese.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios fixadas na origem para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025